Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO QUITADO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA MÁ-FÉ.
1. A devolução do indébito com base no art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF. Tema 622 do STJ.
2. Também por prisma do CDC, a jurisprudência consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Com efeito, em embargos de divergência, julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
3. No caso, não há qualquer indicativo de que a autora apelada tenha agido de má-fé, uma vez que, tão logo a ré apelante alegou o pagamento da dívida cobrada, a apelada já reconheceu a veracidade da informação, atribuindo a cobrança indevida a equívoco.
4. Apelação conhecida e não provida.